Tribunal: TJDFT
Processo: 0705966-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VERBA NÃO ALIMENTAR. PENHORA DE BENEFÍCIO DO INSS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do valor do benefício do INSS para quitação de dívida não alimentar.
2. Ainda que a jurisprudência tenha admitido o desconto de parte da remuneração para quitar débitos de natureza não alimentar, é importante que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.